Tribunal: TJSP
Processo: 1010060-98.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO – PREPARO – AUSÊNCIA – DESERÇÃO – EXEGESE DO ART. 1.007, DO CPC. Sendo o preparo um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, a sua falta ou o recolhimento fora do prazo legal acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010060-98.2018.8.26.0223
Registro: 2020.0000271230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010060-
98.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante BANCO PAN S/A, é
apelado GILVAN GONCALVES DE MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010060-98.2018.8.26.0223
2a Vara Cível da Comarca de Guarujá/SP
Apelante: BANCO PAN S/A
Apelado: GILVAN GONÇALVES DE MACEDO
Magistrada: Dra GLADIS NAIRA CUVERO
VOTO No 26732
APELAÇÃO
PREPARO
AUSÊNCIA
DESERÇÃO

EXEGESE DO ART. 1.007, DO CPC. Sendo o preparo um dos
requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, a sua falta ou o
recolhimento fora do prazo legal acarreta a deserção do recurso,
nos termos do art. 1.007 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 179/182 julgou
procedente a presente ação de busca e apreensão ajuizada por Gilvan
Gonçalves de Macedo contra Banco Pan S/A, declarando a rescisão do
contrato entre as partes e consolidando nas mãos da parte autora a posse e
domínio plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a tutela antecipada
concedida. Em consequência, condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformado, o réu recorre (fls. 188/207),
sustentando ausência de comprovação da mora. Pleiteia a inversão do resultado
do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010060-98.2018.8.26.0223
Recurso
recebido
e
processado.
Contrarrazões (fls. 213/224), sustentando o apelado que o recurso de apelação é
deserto.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
No Estado de São Paulo, a Lei no 11.608,
de 29 de dezembro de 2003, em seu art. 4o, inciso II (alterado pela Lei
15.855/15), dispõe sobre a taxa judiciária, determinando que o recurso de
apelação deverá ser instruído com o comprovante de pagamento da taxa
judiciária correspondente a 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do art. 511 do CPC.
Com efeito, no caso dos autos, o apelante
interpôs o recurso de apelação em 29/10/2019, sem, contudo, efetuar o
recolhimento do devido preparo (taxa judiciária) no ato da interposição, somente o
fazendo em 06/11/2019 (fls. 212).
Cumpre lembrar a dicção do art. 1.007 do
CPC (Art. 511 do CPC/73), dando conta de que no ato de interposição do recurso
o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010060-98.2018.8.26.0223
Desse modo, sendo o preparo um dos
requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, a sua falta, ou o seu
recolhimento incorreto, ou fora do prazo legal, acarretam a deserção do recurso.
Vale lembrar, neste particular, os ensinamentos de Nelson Nery Jr.:
“A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o
fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada
ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso
não poderá ser conhecido. A propósito, o caput do art. 511 do
CPC é expresso nesse sentido, cominando com a pena de
deserção a ausência ou irregularidade no preparo imediato.”1
Postas estas premissas, não se conhece
do recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 NERY JR, Nelson. Princípios fundamentais - teoria geral dos recursos. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000, p. 366.